Tribunal: TJDFT
Processo: 0044556-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1111270/PR (tema 622), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
2. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2.1. Nesse passo, a verificação do comportamento contrário à boa-fé processual deve ser aferido nos mesmos autos em que praticado.
3. Para a condenação por litigância de má-fé, bem como repetição em dobro do valor cobrado é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má-fé, por outro lado, deve ser demonstrada.
4. Na hipótese em julgamento, está ausente nos autos qualquer indício de que a cobrança movida pela apelada foi feita de forma maliciosa ou abusiva.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para conhecer dos pedidos arguidos, mas não provê-los.